Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPROVADAS. INÉRCIA DA OPERADORA QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DIVERSAS TENTATIVAS DA PARTE AUTORA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DESPROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CLARO S/A (ré), em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, e ao pagamento de R$ 500,00, a título de indenização por danos materiais para a parte autora, além do dever de cessar as indevidas cobranças, sob pena de multa de R$ 100,00 para cada cobrança realizada após a sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, a autora alegou, em suma, a cobrança indevida do serviço de telefonia móvel mesmo após pedido de cancelamento, onde, apesar de resposta positiva da parte ré, os valores devidos não foram depositados na conta do autor, mesmo após prazo máximo estipulado pela operadora. Após diversas tentativas falhas de resolução extrajudicial, o autor decidiu acionar a via judicial. Diante de toda situação, em linhas gerais, a ré alega que não houve cometimento de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença, seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do autor.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Sem razão o recorrente quanto a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral. O Autor, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial, não recebeu o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente pela ré e, mesmo após acionar o meio judicial, continuou sofrendo cobranças indevidas. Dessa forma, considerando o exposto e todo o tempo perdido e transtornos decorrentes de uma clara inércia da ré para solucionar um simples problema, fica evidente o ato ilícito que ensejou a condenação em danos morais.

6. Portanto, evidenciada a violação aos direitos de personalidade da parte autora, é cabível a indenização por danos morais. Entretanto, como no caso presente não se verificou maiores danos efetivos ou abalo emocional exacerbado do autor, mostra-se razoável e justo acatar o pedido da ré de minoração da quantia fixada em sentença, fixando-o, por conseguinte, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pela ré à parte autora.

7. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e também incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva na resolução de problemas, sem, entretanto, acarretar a vítima em enriquecimento sem causa. Portanto, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.

8. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé feito pelo autor nas contrarrazões, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte ré agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente por não configurar nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC no presente caso, não se verificando, dessa maneira, requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido da ré para minorar o quantum debeatur da ré à parte autora, a título de danos morais, para o valor ora fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a publicação do presente acórdão, e com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação (súmula 362 do STJ).

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.